Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-76.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702681-76.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA FEITOSA APELADO: CRISTINA LELLIS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Francisco Regis de Oliveira Feitosa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por Cristina Lellis em desfavor do apelante, para antecipar os efeitos da tutela e reintegrar a autora na posse do imóvel descrito nos autos. A apelada arguiu, em contrarrazões, a intempestividade do recurso interposto, com base na seguinte fundamentação: “O Código de Processo Civil determina que as Fazendas Públicas, sejam Federal, Estadual, Distrital ou Municipal gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, com intimação pessoal nos termos do artigo 183, caput, §1o. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. As intimações serão realizadas, sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei, devendo a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública se cadastrarem perante a administração do tribunal, conforme leitura dos artigos 246, §1o, 270, caput, parágrafo único e 1.050 todos do CPC. Art. 246 (...) § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Art. 1.050. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor deste Código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para cumprimento do disposto nos arts. 246, § 2o, e 270, parágrafo único. Para a contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis, nos termos do artigo 219 do CPC. Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Já o prazo para a interposição de recurso conta-se da data em que as partes são intimadas da decisão, devendo a petição ser protocolada em cartório, cujo prazo para interpor e responde-lhes é de 15 dias, excetuados os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.003, caput, §§ 3o e 5o do CPC. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No presente caso a r. sentença foi proferida no dia 31 de outubro de 2019 com publicação no Diário do Judiciário no dia 06 de novembro de 2019, juntamente com a realização da intimação por meio eletrônico nos termos dos artigos colacionados acima. Já o presente recurso foi protocolado no dia 24/01/2020 ID no 54421961, sendo que o mesmo não protocolou embargos de declaração, e sendo que o prazo acabaria no primeiro dia útil depois do recesso do dia 20 de dezembro de 2019 ao dia 20 de janeiro de 2020. O presente recurso teria o prazo até 21 de janeiro 2020 e sendo protocolado dia 24 de janeiro de 2020. Fazendo a contagem com prazo em dobro, ou seja, 30 dias úteis, de acordo com o calendário do judiciário do ano de 2019, verifica-se que o Recurso de Apelação foi protocolado depois de transcorrido o decurso de prazo legal. Portanto, é o presente Recurso de Apelação é Intempestivo, devendo como tal ser julgado, negado o provimento e rejeitado de plano, o que desde já se requer.” O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre eventual intempestividade do recurso interposto. Brasília, 25 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator